Tribunal: TJMT
Processo: 1002923-13.2024.8.11.9005
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002923-13.2024.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), ELIZETE ROSA MIRANDA - CPF: 522.670.241-87 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEIXOU DE CONHECER DO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. FAZENDA PÚBLICA.
AGRAVO DE INSTRUMENTO.

TUTELA
DE URGÊNCIA.
SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE
DO
OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo
de
Instrumento

interposto

pelo
Estado de
Mato
Grosso contra
decisão
que
deferiu

pleito

l iminar para agendamento de consulta com cirurgião vascular, bem

como

procedimentos
,
exames
e
tratamentos

médicos
. O
agravante

sustentou

a

indevida

concessão
da
tutela
de
urgência

por

ausência
dos
pressupostos

necessários
.
Posteriormente
,
foi

proferida

sent
ença

nos
autos
originários
,
confirmando
a
decisão

interlocutória

objeto
do
agravo
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A
questão

em

discussão

consiste

em

determinar
se a
prolação
de
sentença
no
processo
de
origem
, que
confirma
a
decisão

interlocutória

objeto
do
Ag
ravo
de
Instrumento
,
acarreta
a
perda

superveniente
do
objeto

recursal
e,
consequentemente
,
a

ausência de interesse no prosseguimento do Agravo de Instrumento
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

4. Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agra
vo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

5. O
provimento

dotado
de
cognição

exauriente
,
qual

seja
, a
sentença
de
mérito
,
absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
deferimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
.

6. No
presente

caso
, a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
,
verificando
-
se a

perda

superveniente

do
objeto
,
razão
pela
qual

não

há

mais

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Agravo

não

conhecido
.

Tese de julgamento :A prolação de sentença no processo de origem
, que decide o
mérito
da causa e
absorve
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
que
apreciou
a
tutela
de
urgência
,
acarreta
a
perda

superveniente
do
objeto
do
Agravo
de
Instrumento

interposto
contra
essa

decisão

interlocutória
,
resultando

na

ausência
de
interesse

recursal
.

Dispositivos

relevantes

citados
:
Có
digo
de
Processo
Civil, Art.
932, III.

Código
de
Processo
Civil, Art.

1.019.
Código
de
Processo
Civil, Art.

1.026, § 2º.

Jurisprudência

relevante

citada
: STJ -
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
Julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023. STJ -
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
Julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023. STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2,
Primeira

Turma
,
Julgado

em
08/08/2022,
publicado

em
12/08/2022.
STJ -
REsp
nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
/STJ nº 3289 de 14/12/2021.
TJMT - N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2023,
publicado
no DJE 04/10/2023. TJMT - N.U 1000689-29.2022.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022.

R E L A T Ó R I O

Agravo
de
Instrumento
:
1002923-13.2024.8.11.9005

Origem
:
1004846-84.2024.8.11.0013
em

trâmite
no NÚCLEO DE J
USTIÇA DIGITAL DA SAÚDE PÚBLICA

Agravante
:
ESTADO DE MATO GROSSO

Agravado
:
ELIZETE ROSA MIRANDA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

ESTADO DE
MATO GROSSO
interpôs

Agravo
de
Instrumento
contra
decisão

proferida
no ID 174466027 dos autos 1004846-84.2024.8.11.0013, que
deferiu
o
pleito

liminar
,
por

entender

como

preenchidos

os

requisitos
para a
concessão
da
tutela

provisória
, e
determinou o agendam ento de consulta com cirurgião vascular, bem

como

procedimentos
,
exames
,
tratamentos

médicos
e
demais
outros que se
fizer

necessário
.

Nas

razões

recursais
a
parte

recorrente

sustentou
,
em

resumo
, que a
concessão
da
tutela
de
urgência

ocorreu

indevidamente
,

pois
a
reclamante

não

demonstrou
o
preenchimento
dos
pressupostos

necessários
.

A
liminar

recursal

foi

indeferida
(ID 255369666/PJe2).

A
parte

agravada

apresentou

contrarrazões
no ID 264732253/PJe2
requerendo
o
não

provimento
do
recurso
.

O
Ministério

Públi
co

emitiu

parecer
no
sentido
de
dar

parcial

provimento

ao

recurso

apenas
para
reconhecer
a

perda
do
objeto

quanto

ao

pedido
de
consultas
(ID 272448364/PJe2).

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Perda

superveniente
do
interesse
.

A
prolação
de
sentença
no
processo

originário

implica
,
necessariamente
,
na

confirmação

ou

revogação
da
decisão

interlocutória que apreciou o pedido de tutela de urgência
.

Nessa
hipótese
, a
sentença

absorve

integralmente
o
conteúdo
da
decisão

interlocutória
,
tornando

prejudicado
o
julgamento
de eventual
Agravo
de
Instrumento

ainda

pendente
,
em

razão
da
perda

superveniente
de
seu

objeto
.

Esse
é o
entendimento

já

pacificado
no STJ:

(...) IV -
Consoante
a
mais

abalizada

doutrina
, a
sentença
de
procedência
do
pedido

absorve
o
conteúdo
da
decisão

antecipatória
de
tutela
,
restando

prejudicado
o
agravo
de
instrumento
,
em

razão
da
carência

superveniente
de
interesse

recursal
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 2.012.851/TO,
relatora

Ministra
Regina Helena Costa,
Primeira

Turma
,
julgado

em
11/9/2023,
DJe
de 14/9/2023.)

(...)III. De
acordo
com a
jurisprudência
do Superior Tribunal de
Justiça
, a
superveniência
de
sentença
de
mérito
,
seja
de
procedência

ou

improcedência
,
acarreta a perda de objeto do recurso especial, interpo sto contra decisão

interlocutória
que decide
pedido
de
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
,
porquanto
o
provimento

dotado
de
cognição

exauriente

absorve

os

efeitos
da
medida

antecipatória
,
cumprindo

às

partes

impugnar
a
sentença
, e
não

mais
o
defe
rimento

ou

indeferimento
da
liminar

ou

antecipação
dos
efeitos
da
tutela
. (...)
(STJ
AgInt
no
REsp
n. 1.365.924/SC,
relatora

Ministra

Assusete

Magalhães
,
Segunda

Turma
,
julgado

em
28/8/2023,
DJe
de 31/8/2023.)

Em

igual

sentido
é o
entendimento
da
Turma

Rec
ursal
:

(...)Se
houve

prolação
de
sentença

na

ação
principal,
entendo

ser

inócuo
o
processamento
do
presente

Agravo
de
Instrumento
,
em

razão
da
perda

superveniente
do
objeto
do
direito

pretendido
no
presente

Agravo
de
Instrumento
.
Conforme

precedentes do STJ, perde o objeto o agravo de instrumento

interposto
contra
decisão
que
defere

ou

indefere
o
pedido
de
liminar

ou

a

antecipação
de
tutela
,
quando

superveniente
a
prolação
de
sentença
,
tendo

em
vista que
esta

absorve

os

efeitos
do
provimento

liminar
,
por

se
tratar
de
juízo
de
cognição

exauriente
.
(STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP).

Agravo
de
instrumento

extinto
,
sem

resolução
do
mérito
.(N.U 1008022-47.2023.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
03/10/2
023,
publicado
no DJE 04/10/2023)

(...) 1. O
recurso
de
agravo
de
instrumento

em
face da
decisão
que
deferiu

a

antecipação
de
tutela

perdeu
o
objeto
,
tendo

em
vista que a
ação
principal
foi

julgada
.2.
Recurso

prejudicado
.(N.U 1000689-29.2022.8.11.9005,
TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA,
Turma

Recursal

Única
,
Julgado

em
21/10/2022,
publicado
no DJE 26/10/2022)

No
presente

caso
,
considerando
que a
decisão

interlocutória

objeto

deste

agravo
de
instrumento

foi

confirmada
pela
sentença

proferida

em

primeiro

grau
(ID 193624900 dos autos
originários
1004846-84.2024.8.11.0013),
verifica
-
se a

perda

superveniente
do
objeto
,
razão
pela
qual

não

há

mais

fundamento
para o
conhecimento
do
presente

recurso
.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
não

conheço
do
recurso
,

na
forma
autorizada

pelos

arts
. 1.019 c/c 932, III,
ambos do
CPC.

Sem

custas
e
honorários
,
pois

incabíveis

na

espécie
(STJ -
EDcl
no
AgInt
no
AREsp
: 2012692 DF 2021/0344221-2, Data de
Julgamento
: 08/08/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
12
/08/2022).

Cientifico
as
partes
de que
a

insistência

injustificada
no
prosseguimento
do
feito
,
caracterizada
pela
apresentação
de Embargos de
Declaração

manifestamente

inadmissíveis

ou

protelatórios
contra
esta

decisão
,
ensejará

a

imposição
,
conforme
o
cas
o
, da
multa

prevista
no art. 1.026, § 2º do CPC (
REsp
nº 1959239-MG, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
DJe
/STJ nº 3289 de 14/12/2021).

Transitada

em

julgado
,
arquive
-se
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Jui
z de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025